Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., De modo a viabilizar a busca de bens e valores, na forma em que requerido na petição de ID 69242127, junte o exequente planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições contidas nas decisões de ID 14092342 e 14092342, levando em conta os valores levantados no curso do processo, obtidos com a alienação de bem imóvel da executada. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator